Tribunal: CARF
Processo: 10865.909002/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10865.909002/2009-96 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.782 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
17 de setembro de 2021 Recorrente
Recorrente
MAHLE METAL LEVE S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR.
Comprovado que houve oferecimento à tributação de rendimentos auferidos no
exterior e que houve a retenção dos valores do imposto em país estrangeiro, o
valor pago a titulo de IR deve compor o saldo negativo invocado como direito
creditório em declaração de compensação.
SALDO NEGATIVO. INFORME DE RENDIMENTOS EM NOME DA
INCORPORADA.
Sendo demonstrado que, em operação de incorporação, o contribuinte teria se
apropriado de todas as variações patrimoniais da incorporada, deve compor o
saldo negativo do IR os valores constantes nos informes de rendimentos
apresentados, mesmo que conste a incorporada como beneficiária do
rendimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.909002/2009-96
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.782 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.909002/2009-96

Trata-se, o presente processo administrativo, de declaração de compensação
apresentada pelo contribuinte Mahle Metal Leve S.A., ora Recorrente, através do qual se
pretendia quitar débitos próprios com crédito relativo a saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário de 2003 no valor de R$11.751.850,76, que era composto de (i) IR pago no exterior;
(ii) retenções na fonte; (iii) pagamentos; e (iv) estimativas compensadas.
Em despacho decisório eletrônico exarado, a DRF em Limeira (SP) reconheceu
como saldo negativo o valor de R$10.301.738,57.
Como se depreende da análise do direito creditório anexa ao DD, (i) não foi
reconhecido o valor do IR pago no exterior; (ii) foi reconhecida parte das retenções na fonte; (iii)
foi reconhecida a integralidade pagamentos; e (iv) foi reconhecida parte das estimativas
compensadas.
Em Manifestação de Inconformidade apresentada, o Recorrente se insurgiu contra
todos os valores não reconhecidos pela Fazenda Pública, apresentando documentos
comprobatórios
Ao analisar o apelo do Recorrente, a DRJ do Rio de Janeiro entendeu por bem
julgá-lo como parcialmente procedente.
Neste sentido, não foi reconhecido o valor do IR pago no exterior e foi
reconhecida quase que a totalidade do IRRF, deixando-se apenas de reconhecer o valor de
R$57.985,03, na medida em que a comprovação das retenções apresentada pelo contribuinte se
referiria “às retenções sofridas pela incorporada de CNPJ no 01.227.666/0001-40”, e, por isso,
deveria “integrar a apuração do saldo negativo dessa outra empresa”.
Já com relação às estimativas compensadas, reconheceu-se a totalidade dos
valores. Transcreve-se, neste sentido, o dispositivo da decisão exarada:
Em face do exposto, VOTO no sentido de dar provimento PARCIAL à Manifestação de
Inconformidade, extinguindo a cobrança do valor principal de R$ 1.305.303,33
(compensação de estimativas) e de R$ 41.099,94 (comprovantes de retenção
apresentados) e mantendo as cobranças dos valores de R$ 45.723,39 (alegação não
comprovada de imposto pago no exterior) e de R$ 57.598,03 (retenção sofrida por
empresa incorporada).
Devidamente intimado do teor do acórdão proferido, o Recorrente apresentou
Recurso Voluntário, através do qual, em um primeiro momento, pugna pela possibilidade de
apresentação de documentação para comprovar o seu direito creditório. No mérito, em síntese,
requer o reconhecimento integral do seu direito creditório, trazendo documentação para rebater
as ilações da Turma de Julgamento a quo.
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este relator para
julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.782 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.909002/2009-96

Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 15/08/2017 (comprovante de fls. 365), apresentando o Recurso Voluntário no dia 13/09/2017
(comprovante de fls. 368), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o
artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente e, por
isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, deve ser analisado
por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DO MÉRITO
Como demonstrado alhures, na medida em que a DRJ do Rio de Janeiro
reconheceu grande parte do crédito tributário em discussão, foram devolvidas apenas duas
questões a este colegiado: (i) o crédito do imposto pago no exterior e (ii) o IRRF retido em nome
da incorporada do Recorrente.
Como não há questões preliminares a serem enfrentadas, passa-se a analisar a
irresignação do Recorrente.
DO IR PAGO NO EXTERIOR
Ao analisar a declaração de compensação transmitida pelo Recorrente, no que
tange à parcela do IR pago no exterior que compunha o saldo negativo invocado como direito
creditório, a DRF em Limeira não reconheceu o valor de R$45.723,89, sob a seguinte
justificativa (motivação): “Receita correspondente não oferecida à tributação”.
E foi com base nessa motivação que o contribuinte fincou a sua defesa inicial,
apresentando nos autos contrato de câmbio e de registros em seus livros.
A DRJ, ao analisar esse ponto da Manifestação de Inconformidade do
contribuinte, entendeu que a documentação comprovaria “em tese” a escrituração dos valores, e,
por consequência, demonstraria que a receita foi levada à tributação.
Contudo, inovando na motivação do Despacho Decisório, a Turma de Julgamento
a quo entendeu que o Recorrente deveria ter apresentado documento para comprovar o
pagamento do imposto no exterior. Veja-se o que constou do acórdão recorrido:
Para afastar essa presunção, a interessada trouxe cópias de contrato de câmbio e de
registros em seus livros que em tese demonstram a escrituração desses valores, mas
não juntou documento que prove o pagamento desse imposto no exterior (e.g.,
documento de retenção estrangeira ou de pagamento do imposto no exterior). Assim,
por falta de documento comprobatório essencial, entendo não ser possível reconhecer o
crédito reclamado.
Neste sentido, no Recurso Voluntário, para rebater os argumentos novos trazidos
pela DRJ, o Recorrente apresentou cópia dos comprovantes dos pagamentos do imposto
realizado no exterior, como se denota das fls. 372 e seguintes dos autos.
Pois bem.
No que tange à motivação do despacho decisório, o Recorrente, no primeiro apelo
apresentado, já desconstruiu as ilações da fiscalização, na medida em que apresentou a
contabilização das receitas que deram origem ao imposto de renda pago no exterior. Nas cópias
do livro diário de fls. 321 e 324, pode-se verificar com certa facilidade que as receitas estão
devidamente escrituradas.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.782 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.909002/2009-96

Assim, como houve a comprovação de que as receitas foram tributadas, para este
relator, já estaria comprovado o direito creditório, na medida em que restou desconstruída a
motivação para o indeferimento do direito creditório.
De toda forma, como a DRJ criou um novo óbice para o reconhecimento do
imposto pago no exterior, o contribuinte apresentou os comprovantes de arrecadação,
devidamente reconhecidos pelo consulado geral do Brasil em Porto/Portugal, em que se pode
verificar que houve, de fato, o recolhimento dos impostos. Como mencionado, os comprovantes
de arrecadação estão acostados às fls. 372 e seguintes dos autos.
Neste sentido, deve ser reconhecido, na composição do saldo negativo invocado
como direito creditório, o valor de R$45.723,89, referente ao imposto pago no exterior.
DO IRRF RETIDO EM NOME DA INCORPORADA DA RECORRENTE
Superada a questão do IR pago no exterior, cumpre analisar, neste ponto, a parcela
do IRRF não reconhecida pela DRJ.
Neste sentido, a Turma de Julgamento a quo, ao apreciar os argumentos e,
principalmente, os documentos apresentados pelo Recorrente, reconheceu grande parte do IRRF
que compunha o saldo negativo invocado como direito creditório. Não se reconheceu apenas o
valor de R$57.985,03, sob a seguinte justificativa:
Com relação ao item “b” da Manifestação de Inconformidade, que trata da glosa com
fundamento em retenções na fonte não comprovadas, observa-se que a interessada
juntou comprovantes de retenção na fonte referente aos valores reclamados. Contudo,
em relação às retenções sofridas pela incorporada de CNPJ no 01.227.666/0001-40,
temos que estes valores (R$ 57.985,03) não podem compor o saldo negativo da
interessada, pois deveriam integrar a apuração do saldo negativo dessa outra empresa.
Assim, só é possível reconhecer o crédito relativo às retenções comprovadas feitas em
favor da própria interessada (R$ 99.084,97 – R$ 57.985,03 = R$ 41.099,94).
Ou seja, para DRJ, o fato de constar nos informes de rendimentos a incorporada
da Recorrente (CNPJ no 01.227.666/0001-40) como beneficiária, caberia a ela, a incorporada,
apropriar o IRRF retido em seu nome.
Para rebater essas colocações, o Recorrente, no Recurso Voluntário, trouxe aos
autos documentos que trataram da operação de incorporação, em especial “Protocolo de
Intenções” firmado pelas partes, no qual deixou-se claro que as variações patrimoniais da
incorporada (Mahle MMG Indústria e Comércio Ltda.) ocorridas a partir de 31/01/2003 seriam
incorporados aos resultados da incorporadora, ora Recorrente, Mahle Metal Leve S/A.
Assiste razão à Recorrente.
Quando se analisa os informes de rendimentos emitidos pelo Banco do Brasil (fls.
279 e 280), pode-se verificar que o IRRF, que compôs o saldo negativo e que foi retido da
incorporada a partir de fevereiro de 2003 é exatamente no valor de R$57.985,03.
Cumpre destacar, inclusive, que o Recorrente não indicou, na composição do
saldo negativo o IRRF relativo ao mês de Janeiro/2003, mesmo ele estando indicado no informe
de fls. 279, uma vez que ainda não havia ocorrido a operação de incorporação.
Assim, sem maiores delongas, comprovado e justificado o motivo pelo qual o
Recorrente se apropriou do IRRF de sua incorporada a partir de Fevereiro de 2003, também deve
ser reconhecida a parcela de R$57.985,03 na composição do saldo negativo ora em análise.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.782 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.909002/2009-96

Por todo o exposto, vota-se por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
para reconhecer os valores adicionais de R$45.723,89 e R$57.985,03 na composição do saldo
negativo indicado como direito creditório na declaração de compensação apresentada pelo
Recorrente, valores estes que devem ser somados aos valores anteriormente reconhecidos pela
DRJ, homologando-se, por consequência, a compensação no limite do crédito reconhecido pela
DRF e, posteriormente, pelas instância de julgamento administrativas (DRJ e CARF).
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital